Tribunal: TJDFT
Processo: 0000519-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000519-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MARY CRISTINA DE REZENDE, MAURICIO DIAS DE BARROS, MILCE PROCOPIO VASCONCELOS, MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, MOACIR LUIZ DA CONCEICAO, NAIR DE DEUS FRANCISCO, NADIR MORAES DE SOUSA DA SILVA, NAIR PEREIRA SOARES, NATALINA CARDOSO LOPES, NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO, NILVA CORDEIRO NASCIMENTO, NILVA RODRIGUES DOS ANJOS FARIAS, NORMA SUELI DIAS DE SOUZA, ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ, OSMARINA COSTA E SILVA, OTILIA DA SILVA ARAUJO, PEDRO PEREIRA DE MIRANDA, POLIANE NORONHA DE SA, PRISCO FERNANDES DE MELO, RAIMUNDA DA ROCHA VIANA, RANY HERY RIBEIRO GAIOSO, RENATO DE SOUZA SANTOS, RICARDO BORBA MAIA, RICARDO MARCOS LANDIM, ROBERTO ALMEIDA DA SILVA, ROCILDA DOS SANTOS PINTO, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de procedimento requerido pelo Distrito Federal, para fins de restauração dos autos do processo no 2006.00.2.006799-0 (Precatório), originado de ação de execução (processo no 2005.00.2.004357-1), movida por MARY CRISTINA DE REZENDE e outros em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De acordo com os autos, os rés, citados por edital, deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação (IDs 42215777, 42215704, 42215838, 42215969, 42215219, 42215939, 42215370, 42215905, 42215568, 42216061, 42215041, 42216209, 42215633, 42215003, 42216045, 42216046, 42215005, 42217659, 42217428, 42217809, 42217859, 42217428, 42217809, 42217859, 42217909, 42217959, 42218009, 42218059, 42218109, 42217427, 42218159 e 42217471). Assim, decreto a revelia dos seguintes réus: 1 - ORLANDO ROCHA DE QUEIROZ CPF: 057.026.741-20; 2- MARIA DA ROCHA VIANA CPF: DESCONHECIDO; 3 - RAIMUNDA DA ROCHA VIANA CPF: 167.770.421-72; 4 - PEDRO PEREIRA DE MIRANDA CPF: 182.143.391-20; 5 – FELISBELA FRANCISCA DOS SANTOS CPF: DESCONHECIDO; 6 - NELSON EDUARDO PEREIRA DO LAGO CPF: 225.892.601-72; 7 - NILVA RODRIGUES DOS ANJOS CPF: 305.270.661-68; 8 - ROBERTO ALMEIDA DA SILVA CPF: 334.027.361-87; 9 - RENATO DE SOUZA SANTOS CPF: 537.022.551-68; 10 - POLIANE NORONHA DE SÁ CPF: 712.855.121-20; 11 - OTILIA DA SILVA ARAUJO CPF: 239.943.121-91; 12 - MIRIDAN RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 279.369.451-72 e 13 - MOACIR LUZ DA CONCEIÇÃO CPF: 282.048.321-68 e nomeio a Defensoria Pública como Curadora Especial, conforme dispõem os artigos 344 e 72, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Concedo vista à Defensoria Pública pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator